Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE MAIORES CONSIDERAÇÕES. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NÃO INCORPORAÇÃO AO PROTOCOLO. TEMA 106 DO STJ. JUSTIFICATIVA COM RESSALVAS DA NATJUS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONITEC. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E RAZOABILIDADE. FUNCIONAMENTO REGULAR DO SISTEMA. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DE ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor, versando a mesma (decisão), sobre o fornecimento de medicamento de alto custo e de negativa do pedido de gratuidade de justiça. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser hipossuficiente e concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, SELUMETINIBE, nos termos da prescrição médica.
2. A parte se encontra assistida pela Defensoria Pública. Não haveria necessidade de qualquer outra consideração. 2.1. Assim, a menos que haja provas em sentido contrário que digam respeito à capacidade financeira do autor, e não de sua representante, o pedido de gratuidade da justiça deve ser concedido.
3. O agravante pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
4. O NATJUS, por meio da nota técnica elaborada em caso similar considerou que o fornecimento da medicação é parcialmente justificado, com ressalvas. 4.1. Ademais, ficou consignado que o uso para a condição do requerente não foi avaliado pela CONITEC, sendo o medicamento é de altíssimo custo (R$ 1.385.559,24 por ano) para uso por tempo indeterminado.
5. De fato, não se desconhece a aflição do agravante no sentido de se submeter a tratamento de saúde, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem que seja feita uma análise do custo-benefício. 5.1. Por outro lado, a imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem que seja inequívoca a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. 5.2. Nesse sentido: "Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde." (07037323920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024.)
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.